Tribunal: TJDFT
Processo: 0729603-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729603-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal (Lei 11.101/2005 6o §7o-B), independentemente da natureza do crédito, podendo o juízo daquela determinar a substituição de atos de constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional. Precedentes do STJ. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 49, §2o, 50, §1o, e 59, todos da Lei 11.101/2005, ao manter a decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal em desfavor da empresa em recuperação judicial. Discorre sobre a impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, após a aprovação e homologação do plano de recuperação. Aduz que aprovado o plano de recuperação judicial ocorre a novação do crédito da parte autora, sendo extintas as pretéritas obrigações do devedor, as quais serão substituídas pelas novas estabelecidas no plano de recuperação judicial. Pondera sobre o tratamento isonômico entre credores e vedação de atos que comprometam o patrimônio da empresa em recuperação. Suscita, ainda, que a futura satisfação do crédito autoral deverá ocorrer obrigatoriamente perante o juízo recuperacional, esgotando-se, assim, a competência deste juízo para a prática de atos executórios. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 49, §2o, 50, §1o, e 59, todos da Lei 11.101/2005, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a recuperação jud icial não suspende nem extingue as execuções fiscais, independentemente da natureza do crédito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.258.168/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. LEI 11.101/2005, ALTERADA PELA LEI 14.112/2020. CONTROLE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. ART. 69 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça, atenta às modificações introduzidas pela Lei 14.112/2020, consolidou o entendimento de que é possível a prática de atos constritivos no âmbito da execução fiscal contra a sociedade empresária em recuperação judicial, devendo o juízo da execução comunicar qualquer constrição ao juízo recuperacional, o qual poderá, se entender necessário, determinar a substituição da penhora. 2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.668.475/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, eventual apreciação do pleito recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028